Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-02.2022.8.11.0038
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000777-02.2022.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAIMUNDA MARIA SANTANA DA SILVA - CPF: 554.567.315-68 (RECORRIDO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INCOMPETÊNCIA EM FACE DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Tratando-se de demanda com a necessidade de perícia técnica complexa, faz-se necessária a extinção do feito em razão da incompetência dos Juizados Especiais.

2.

Reconhecimento
ex officio
. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
“o fim DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte requerida, referente à dívida discutida nos autos; e CONDENAR o banco réu à devolução na forma simples das parcelas pagas pela requerente, devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do recebimento dos valores, além de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso”.

Propósito recursal para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, ao fundamento de que está comprovada a contratação mediante a juntada de contrato assinado.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000777-02.2022.8.11.0038

Polo Ativo

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Polo Passivo

RAIMUNDA MARIA SANTANA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia grafotécnica para solução do presente litígio.

Uma simples análise das assinaturas, atrai, a toda evidência, a necessidade de perícia grafotécnica, não sendo possível a aferição a olho nu:

A competência dos Juizados Especiais está prevista no art. 3o da Lei 9.099/95,
in verbis:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

Neste sentido, também dispõe o Enunciado 54 do FONAJE:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Assim, verifica-se que no presente caso será necessária a realização de perícia, pois a análise das assinaturas sem a devida perícia não são suficientes para uma conclusão segura.

É sabido que quando para a solução da lide, a prova pericial técnica parecer indispensável para o julgador e quando o exame das questões colocadas envolverem certo grau de complexidade, a causa escapa da competência do Juizado Especial, porquanto, os princípios da simplicidade, informalidade e economia processual são incompatíveis com causas de maior complexidade, que não é de ordem subjetiva, devendo ser analisada pelo julgador, caso a caso.

Nesse sentido tem decidido a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA COM ASSINATURA CONSTANDO O NOME DA CONSUMIDORA –
DOCUMENTO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE RECLAMANTE – COMPLEXIDADE DA CAUSA POR SER IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Artigo 3o da Lei 9.099/95 dispõe que: “O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade”.

2. Consta nos autos que a parte reclamante é revendedora da parte reclamada SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA e realizou pedido de suas clientes no dia 29/09/2022, conforme Nota Fiscal n. 025450688, no valor total de R$ 511,32 (quinhentos e onze reais e trinta e dois centavos). Decorrido o prazo de prazo de 15 (quinze) dias para entrega dos produtos e sem receber o alusivo pedido, foi informada pela ADLOG LOGISTICA S.A que o produto havia sido entregue mediante assinatura de recebimento que a parte autora afirma não ser sua assinatura.

3. Assim, torna-se imprescindível para solução da demanda a realização de prova pericial grafotécnica o que significada dizer que ficam excluídas da competência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da causa.

4. Processo extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

5. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença prolatada em primeiro grau que bem analisou o contexto probatório.

8. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

10. É como voto.

(N.U 1000264-11.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO PELA EMPRESA RECLAMADA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE RECLAMANTE EM TEMPO OPORTUNO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo em vista que a identidade entre as assinaturas firmadas no contrato com a Reclamada e aquela constante do documento pessoal do autor da ação não pode ser confirmada a olho nu, faz-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica para a efetiva averiguação da sua autenticidade, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

Recurso conhecido e provido, para declarar a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com o consequente afastamento das condenações decorrentes do pedido contraposto, litigância de má-fé e honorários advocatícios.

(N.U 1014896-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Ainda que o posicionamento no âmbito desta Turma Recursal seja no sentido da desnecessidade de perícia quando provas suficientes ou erro verificável de plano, há, no caso em apreço, questões pontuais e sutis, portanto, partindo do pressuposto que a prova mais contundente é a assinatura, a situação somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, incompatível com o rito dos juizados especiais, como se disse.

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia para comprovar a autenticidade das assinaturas, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade, sendo a extinção do feito medida que se impõe.

Em face do exposto,
RECONHEÇO,

ex officio
, a incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar o feito, em razão do valor da causa, e, por isso, julgo
EXTINTO
o presente sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos 485, IV, do CPC c.c. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Ainda, julgo prejudicado o recurso interposto.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em virtude do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024